Tribunal: TJDFT
Processo: 0036243-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0036243-58.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Procuração juntada em ID26008371, p.p. 1-5, com validade exaurida desde 2/7/2021. Desta forma, regularize PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A (apelante-embargante) sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (arts. 76 c/c 932, parágrafo único, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora